Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712168-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DF DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança impetrado contra omissão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Fiscais do DF em movimentar a Execução Fiscal no 0104502-90.2011.8.07.0015, deixando de apreciar as petições protocoladas pelo impetrante em 2018. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o processo se encontra injustificadamente paralisado, havendo requerimentos importantes pendentes de apreciação (exceção de pré-executividade, prescrição intercorrente etc.); 2) já compareceu à d. Secretaria do v. Juízo impetrado por várias vezes para tentar a movimentação do processo, sem sucesso; 3) vem sofrendo injusta restrição na sua vida civil pela existência, contra si, de execução fiscal que, a seu ver, não procede; 4) a omissão na movimentação do processo viola o dever de solução rápida do litígio e configura negativa de prestação jurisdicional. Requer, liminarmente, seja determinado ao MM. Juiz que dê andamento à Execução Fiscal no 0104502-90.2011.8.07.0015, apreciando os requerimentos protocolados pelo impetrante. É o relato sucinto. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar o mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF). No caso, a alegada demora na apreciação das petições protocoladas pelo impetrante, por si só, não configura omissão que autorize a presente impetração, uma vez que há possibilidade de utilizar a via administrativa para solucionar essa questão. Nesse sentido: “(...) 1 - Nos termos do Enunciado no 267 da Súmula do STF, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Assim, para a apuração de eventual demora na prestação jurisdicional, "não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la" (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). Ademais, a apuração sobre a alegada demora não razoável na prestação jurisdicional demanda dilação probatória, o que se não compatibiliza com a via eleita. (...)” (Acórdão 1185851, 07044475720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 26/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelas razões expostas, indefiro a inicial do mandado de segurança impetrado por Victor Rodrigues da Costa (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pelo impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator